Tribunal: TJPA
Processo: 0800793-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11954 - Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800793-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JACY MELO DE BRITO FILHO

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE ACÓRDÃOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por
L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários
contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por
Jacy Melo de Brito Filho
, em ação de liquidação por arbitramento. A parte embargante sustenta a existência de contradição entre a decisão proferida em sede de agravo de instrumento e o acórdão proferido em apelação na ação originária, quanto à exigência de documentos comprobatórios das benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vício de contradição que justifique a oposição de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC prevê hipóteses taxativas para oposição de embargos de declaração: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, configurando recurso de fundamentação vinculada.

4.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos deve ser
interna
, isto é, existente dentro da própria decisão, não se admitindo a alegação de contradição externa entre diferentes acórdãos.

5.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente todos os pontos relevantes, afastando a exigência de rol taxativo de documentos, sem excluir a necessidade de comprovação das benfeitorias.

6.

A parte embargante, ao invocar contradição, busca rediscutir o mérito da decisão já exaustivamente apreciada, o que não é possível na via dos embargos de declaração.

7.

A insistência em utilizar embargos de declaração para fins meramente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão embargada, não se admitindo contradição externa entre acórdãos distintos.

2.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.

3.

A decisão judicial é válida quando enfrenta de forma suficiente os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não analise todas as alegações das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º; 1.022, I a III, parágrafo único; 1.024, §2º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; TJ-MG, ED nº 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, j. 26.05.2021, pub. 28.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0800793-65.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

EMBARGANTE:

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO 17394-A

EMBARGADO:

JACY MELO DE BRITO FILHO

ADVOGADO:

HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.384-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar tautologia, vou me valer do relatório já lançado ao ID. 28519758:

“(...)
Ação:
de liquidação por arbitramento proposta por
JACY MELO DE BRITO FILHO
objetivando aferir em pecúnia o valor das benfeitorias a serem previamente indenizadas por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
aquando do cumprimento da determinação de rescisão e reintegração de posse.

Decisão interlocutória:
determinou que a consumidora apresentasse documentos comprobatórios como Projeto Arquitetônico/planta do imóvel, Alvará de construção e habite-se, expedido pela Prefeitura Municipal de Parauapebas entre outros.

Recurso:
Agravo de Instrumento

por
JACY MELO DE BRITO FILHO
, cingindo suas razões em
(i)

incorreção da

decisão hostilizada

diante da jurisprudência do tribunal e
(ii)
desnecessidade dos documentos requeridos diante da prova já juntada.

Recebimento do recurso:
com efeito suspensivo ao ID. 24445296.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 25476013. (...)”

Sob ID. 28748396, sobreveio acórdão no sentido de se conhecer do recurso e dar-lhe provimento, de modo que – mantida a necessidade de juntada de documentos – o julgador
a quo
não especificasse quais seriam, permitindo os apresentados pela parte na medida da sua possibilidade.

Ao ID. 29060181,
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, opôs Embargos de Declaração, anunciando contradição entre o acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento com aquele proferido nos autos de apelação na ação originária, no que tange a recalibração da exigência documental.

Não houve apresentação de contrarrazões conforme ID. 29650509.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0800793-65.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

EMBARGANTE:

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO 17394-A

EMBARGADO:

JACY MELO DE BRITO FILHO

ADVOGADO:

HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.384-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, dado o preenchimento dos pressupostos recursais.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na decisão recorrida.

No que tange ao alegado vício de contradição, é digno de nota que, sob a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que
"[a] contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)"
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022). Na mesma linha: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.277.417/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021; e EDcl na SEC n. 7.296/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 23/05/2017, dentre muitos outros.

Pois bem.

Quando
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
anuncia contradição entre a compreensão empreendida no acórdão recorrido (que o Juízo embora pudesse exigir documentos a respeito das benfeitorias, não poderia limitar o rol a ser apresentado) com a do acórdão da apelação nos autos originários que consignada a exigência de documentação para comprovar a regularidade e existência das benfeitorias, a bem da verdade quer buscar dar qualidade diversa daquela empreendida no acórdão.

Ademais, a contradição deve ser interna, entre elementos da mesma decisão hostilizada.

E ainda que se permitisse uma
eventual
contradição externa, tal não existe no caso em comento, uma vez que o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento no cumprimento de sentença não retira a necessidade de apresentação de documentos – conforme acórdão da apelação – apenas dispõe que tal comprovação não seria apenas com aquele rol taxativo fixado pelo
a quo
.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como analisado equivocadamente e contraditório, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

À guisa de arremate, insisto no destaque de que:

"É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos de defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão."(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 5ª Ed. JusPodivm. 2013. p. 199 ­ Apud ASSIS, Araken de. Manual de Recursos. 2ª Ed. São Paulo. RT, n. 110.2, 2008. Nota 66.2.1.3. p. 591).

Não há, portanto, qualquer razão para retoque do acórdão!

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos,
sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais
, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

4.

Admoestada a parte Embargante por sua conduta processual que entendo por temerária.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 16/10/2025